Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, na qual alegava nulidade de citação.

2. É válida a citação realizada em condomínio edilício, recebida por funcionário da portaria, que não fez qualquer ressalva ou objeção ao recebimento da correspondência, no mesmo endereço constante da base cadastral da Receita Federal, e que, após citada, a ré, ora agravante não apresentou contestação, aplica-se o art. 346 do CPC (Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial), de forma que não há que se falar em ausência de intimação dos atos processuais.

3. Presentes os requisitos para aplicação da teoria da aparência, não há que se falar em nulidade de citação, ilegitimidade ou ausência de intimações.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.